Tribunal: TCU
Processo: 004.649/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Assistência Farmacêutica ¿ Programa Farmácia Popular do Brasil. (no da TCE no sistema: 2051/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11473/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que, no âmbito da presente tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil, este Tribunal, mediante o Acórdão 3177/2023-TCU-Primeira Câmara : (i) rejeitou as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Cristóvão da Silva e pelo estabelecimento comercial Drogaria Christiany & Cristogilda Ltda.; (ii) julgou irregulares as contas do Sr. José Cristóvão da Silva; (iii) condenou o Sr. José Cristóvão da Silva, solidariamente à Drogaria Christiany & Cristogilda Ltda., ao pagamento de débito; (iv) aplicou ao Sr. José Cristóvão da Silva e à Drogaria Christiany & Cristogilda Ltda. multas individuais com fulcro no art. 57 da LO/TCU no valor de R$ 30.000,00; (v) autorizou o pagamento das dívidas em 36 parcelas; Considerando que os referidos responsáveis interpuseram peça nos autos (peça 88) propondo "realizar um acordo no processo desta tomada de contas", no sentido de ser autorizado o parcelamento do débito em 60 parcelas, bem como que não haja a "aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei no 8443 c/c art. 267 do RI/TCU, visto que a empresa e seus sócios irão demandar muito esforço para realizar o pagamento acima proposto"; Considerando que, em sua análise, o Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv) aduziu que o Tribunal, em casos excepcionais, vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do RI/TCU, a exemplo do Acórdão 4611/2021-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, conforme análise produzida pela Sediv, não há amparo legal para o atendimento do pleito de não aplicação das multas individuais cominadas no Acórdão 3177/2023-TCU-Primeira Câmara com fulcro no art. 57 da LO/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, e 217 do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, 'b', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) indeferir o pedido de não aplicação das multas individuais fundamentadas no art. 57 da LO/TCU cominadas no Acórdão 3177/2023-TCU-Primeira Câmara ; (ii) e autorizar, excepcionalmente, o Sr. José Cristóvão da Silva e a Drogaria Christiany & Cristogilda Ltda. ao pagamento do débito solidário e das multas individuais de que trata o Acórdão 3177/2023-TCU-Primeira Câmara , aos respectivos cofres credores elencados na referida deliberação, em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, com incidência, sobre cada parcela, dos correspondentes acréscimos legais, e fixar o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor. 1. Processo TC- Processo 004.649/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Christiany & Cristogilda Ltda. (65.290.116/0001-58); José Cristovão da Silva (XXX.933.536-XX). 1.2. Entidade: Drogaria Christiany & Cristogilda Ltda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Altivo Bernardes de Abreu Oliveira (110033/OAB-MG), representando José Cristóvão da Silva; Altivo Bernardes de Abreu Oliveira (110033/OAB-MG), representando Drogaria Christiany & Cristogilda Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. alertar o Sr. José Cristovão da Silva e a Drogaria Christiany & Cristogilda Ltda. de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do RI/TCU, bem assim, da necessidade do encaminhamento, ao TCU, dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria TCU 114, de 29/7/2020).